Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-27.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de prova ou por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Erro de tipo não caracterizado nos autos. Pena, regime

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de prova ou por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Erro de tipo não caracterizado nos autos. Pena, regime inicial semiaberto e vedação de benefícios legais mantidos. Recurso não provido.